Tribunal: TCU
Processo: 007.428/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAIDL, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAIDL, função null, que teve como objeto AÇÕES DE RESPOSTA. (no da TCE no sistema: 2510/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2021/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Elmo Anastácio Dullius (Prefeito no período de 1/1/2021 a 31/12/2024), em razão da omissão inicial no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao Município de Alecrim (RS), por meio da transferência obrigatória de registro Siafi 1AAIDL, que tinha por objeto ações de assistência à comunidade atingida por desastre; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público (peças 53-56), os quais entendem que, não obstante de forma intempestiva, foi apresentada pelo responsável documentação complementar que logrou evidenciar a boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do instrumento de transferência discricionária descrito como "ações de resposta"; Considerando que a documentação apresentada via sistema S2ID incluiu os elementos exigidos pelo Decreto 7.257/2010, como relatório de execução físico-financeira, demonstrativo da execução da receita e despesa, relação de pagamentos e de bens adquiridos, extrato da conta bancária específica, relação de beneficiários e comprovante de recolhimento do saldo remanescente, evidenciando o nexo causal entre os recursos repassados e os gastos efetuados, bem como o atingimento dos objetivos do Termo; Considerando que não foram verificadas outras impropriedades nos autos, inexistindo débito ou prejuízo ao erário, conforme análise técnica realizada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas do responsável Elmo Anastácio Dullius (CPF: XXX.243.310-XX), dando-lhe quitação, consignando-se que a ressalva se deve à apresentação intempestiva dos documentos complementares probatórios da execução do objeto do Termo de transferência obrigatória de registro Siafi 1AAIDL; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável; e c) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 007.428/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elmo Anastacio Dullius (XXX.243.310-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.